Tribunal: TJES
Processo: 5012433-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012433-40.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SIGNIFICATIVO E FALHA NA ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

2.Fato relevante. A autora enfrentou atraso de quatro dias até seu embarque, sem receber a devida assistência material, com custeio de despesas próprias. Foi homologada a desistência da ação em relação à segunda requerida.

3.Decisão anterior. Sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$2.585,10 por danos materiais e R$8.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na execução do contrato de transporte aéreo internacional, não justificado por excludente de responsabilidade, e sem assistência ao consumidor, enseja indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A recorrente alegou excludente de responsabilidade por força maior (condições climáticas), mas não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia.

6. A autora comprovou o atraso de quatro dias e a ausência de assistência durante o período, arcando com alimentação e hospedagem, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Os danos materiais foram comprovados por documentos legíveis e datados, e a quantia fixada respeitou os limites da Convenção de Montreal.

8. A permanência fora da cidade de origem, sem assistência, extrapola o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais, estando o valor arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Inexistência de interesse recursal quanto ao critério de correção monetária, já definido conforme entendimento jurisprudencial.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso injustificado em voo internacional, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A ausência de assistência material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.5012433-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: VIVIANE GIACOMIM MENDES DE ANDRADE

SENTENÇA: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SIGNIFICATIVO E FALHA NA ASSISTÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de atraso na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

2.Fato relevante. A autora enfrentou atraso de quatro dias até seu embarque, sem receber a devida assistência material, com custeio de despesas próprias. Foi homologada a desistência da ação em relação à segunda requerida.

3.Decisão anterior. Sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$2.585,10 por danos materiais e R$8.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na execução do contrato de transporte aéreo internacional, não justificado por excludente de responsabilidade, e sem assistência ao consumidor, enseja indenização por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A recorrente alegou excludente de responsabilidade por força maior (condições climáticas), mas não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia.

6. A autora comprovou o atraso de quatro dias e a ausência de assistência durante o período, arcando com alimentação e hospedagem, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

7. Os danos materiais foram comprovados por documentos legíveis e datados, e a quantia fixada respeitou os limites da Convenção de Montreal.

8. A permanência fora da cidade de origem, sem assistência, extrapola o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais, estando o valor arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9. Inexistência de interesse recursal quanto ao critério de correção monetária, já definido conforme entendimento jurisprudencial.

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes de atraso injustificado em voo internacional, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A ausência de assistência material durante.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Viviane Giacomim Mendes de Andrade
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.
e
Compania Panamena de Aviacion S/A
, em razão de atraso e falha na execução de contrato de transporte aéreo internacional. A autora narra que, após adquirir bilhetes para voo com destino aos Estados Unidos, enfrentou problemas no trecho inicial operado pela primeira requerida, que culminaram na perda da conexão e em seu embarque apenas quatro dias após a data originalmente contratada. Relata ausência de assistência material e pleiteia a reparação dos danos morais e materiais sofridos.

Contestação apresentada aos IDs 11783364 e 11783367.

A parte autora requereu a desistência do feito em relação à segunda requerida, a qual foi homologada pelo juízo de origem.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11783379) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela autora em face de COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII.

No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por VIVIANE GIACOMIM MENDES DE ANDRADE, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. no pagamento de R$ 2.585,10, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

CONDENAR a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. no pagamento de R$8.000,00,a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignada, a requerida GOL interpôs Recurso Inominado (ID 11783382). Em suas razões, alega que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior (condições climáticas), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o ajuste no fator correção monetária do dano moral.

Contrarrazões apresentada ao ID 11784138, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11783383 e 11784134.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo contratado e, por consequência, à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

No caso concreto, observa-se que a parte autora apresentou documentação que comprova ter enfrentado significativo atraso na execução do contrato de transporte, chegando ao destino final apenas quatro dias após a data inicialmente contratada, sem que tenha recebido a devida assistência material durante esse período.

A recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar que o cancelamento do voo ocorreu por condições meteorológicas adversas, mas não comprovou tal excludente de responsabilidade, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Conforme bem observado pelo juízo a quo, os documentos acostados demonstram que as condições climáticas adversas se verificaram às 16h, ao passo que o voo da autora deveria ter chegado a Guarulhos às 7h30.

Além disso, a falha na prestação do serviço resultou na perda das conexões subsequentes, obrigando a autora a custear alimentação e hospedagem em São Paulo, conforme comprovado nos autos. O juízo de origem reconheceu a existência de prejuízo no valor de R$2.585,10, correspondente aos documentos legíveis e adequadamente datados, sendo legítima a exclusão dos demais comprovantes que não preenchiam tais requisitos.

A reparação do dano material está, ademais, em conformidade com o limite estabelecido na Convenção de Montreal.

Quanto aos danos morais, igualmente se impõe a manutenção da condenação. A autora permaneceu quatro dias fora de sua cidade de residência, sem qualquer auxílio da companhia aérea, o que extrapola os meros transtornos cotidianos e configura violação à dignidade da passageira e à legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes.

4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais. A alegação genérica da companhia aérea, prestadora de serviços, de que o cancelamento teria ocorrido por motivo de reorganização da malha aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. (...) 5. In casu, a alteração unilateral potencializou sentimentos de desprezo, de angústia e de frustração, sobretudo em um momento que deveria ser de lazer (férias), somado ao fato de que não foi oferecida a reacomodação em outro voo com horário de partida condizente com as necessidades dos autores/recorridos que viajavam com duas crianças." Acórdão 1221119, 07277687320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 8.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

No tocante ao pedido de modificação do critério de correção monetária, observo que a própria sentença já determinou a incidência de atualização a partir do arbitramento, não havendo interesse recursal quanto ao ponto.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)